Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. POSSIBILIDADE. CÁRTULA DE CRÉDITO SUSTADO. ENDOSSO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. EMBARGANTE. IRREGULARIDADE NA CIRCULAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO (CPC, ART. 373, II). SENTENÇA REFORMADA CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou obscuridade no acordão embargado, pois conclui, com base nas provas dos autos, que não caberia a discussão da causa debendi, uma vez que comprovado que não houve má-fé ou conhecimento da sustação do cheque no momento do seu recebimento para o pagamento de matéria prima fornecida.
2.1 Para afastar o direito creditício estampado no título é necessário que o apontado devedor prove, de forma hígida (CPC, art. 373, II), que o portador o adquiriu de má-fé, a teor do que dispõe o artigo 25 da Lei no 7.357/1985.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.